Tribunal: TJES
Processo: 5008867-74.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008867-74.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros (2)
RECORRIDO: STHEFANE MOREIRA LIMA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA DENTRO DA PLATAFORMA DIGITAL. COMPRA REALIZADA E POSTERIOR CONTATO DO SUPOSTO VENDEDOR VIA SISTEMA DA PLATAFORMA. GOLPE DO PAGAMENTO A MAIOR. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DIRETA. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS FORNECEDORAS. FALHA NA SEGURANÇA DO AMBIENTE VIRTUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANOS MORAIS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais na qual a parte autora alega ter sido vítima de fraude dentro da plataforma da requerida. Em síntese, a autora realizou uma compra, sendo posteriormente procurada pelo vendedor, que criou uma narrativa de pagamento a maior, restituiu o dinheiro à autora e solicitou novo pagamento, desta vez diretamente a ele e não por meio da plataforma da requerida. Após a realização dos trâmites, o suposto vendedor sumiu e a autora buscou soluções junto a requerida, não logrando êxito, deixando de receber o produto e o valor pago por ele.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do 487, inciso I, do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR
as demandadas, solidariamente, a restituírem à autora a importância de R$1.499,00 (mil quatrocentos e noventa e nove reais), acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do desembolso.

b) CONDENAR
as demandadas, solidariamente, a pagarem à autora a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação moral, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

Irresignados, tanto a autora quanto os requeridos interpuseram recurso inominado, a autora pretendendo a reforma para majorar os danos morais e o requerido pretendendo a reforma arguindo ausência de responsabilidade.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Do recurso de Sthefane Moreira Lima

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que afastem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Assim, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que o valor arbitrado em sentença a título de danos morais encontra-se em consonância com a extensão dos danos observados no presente caso, não havendo motivos para a sua majoração.

A respeito dos danos morais, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Dessa forma, considerando que,
in casu,
a conduta ilícita da parte recorrida dizia respeito ao golpe que ensejou prejuízos financeiros na monta de cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), entendo que a fixação de danos morais em R$2.000,00 (três mil reais) é justa e adequada à extensão do dano, além de atender aos demais critérios supracitados, evitando-se, ainda, eventual enriquecimento ilícito.

Para além disso, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Do recurso de Mercadolivre e Mercadopago

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, igualmente concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

A princípio, verifico restar clara a ocorrência de fraude, uma vez que, após realizado o pagamento pela consumidora, a vendedora não mais retornou, tampouco entregou o produto solicitado, tendo desaparecido completamente.

Ato contínuo, a responsabilidade das recorrentes resta evidente, mormente porque toda a fraude fora perpetrada dentro da plataforma da empresa, tendo ela responsabilidade pelos atos de terceiros que possuem acesso aos dados dos clientes e utilizam do sistema para os ajudar a efetuar vendas.

Nesse sentido, ao permitir o contato entre vendedor e consumidor, a recorrente, que também faz parte da cadeia de consumo, por ser aquela que conecta ambas as partes, assume o risco de eventuais ilícitos praticados em seu ambiente.

Além disso, o
quantum
arbitrado a título de danos morais está em consonância com os valores praticados por esta turma recursal, além de atender os requisitos do caráter punitivo-pedagógico, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, sendo imperioso frisar que sua fixação é importante para fins de evitar a reiteração de condutas lesivas em face de consumidores e incentivar a adoção de novas práticas de segurança.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)